Tribunal: TJDFT
Processo: 0716131-82.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0716131-82.2024.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DAYANNE APARECIDA SANTOS SILVA RECORRIDO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto por DAYANNE APARECIDA SANTOS SILVA contra sentença proferida pelo d. Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, que indeferiu a inicial e extinguiu o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, I e IV, do CPC. Diante da ausência de interesse recursal manifestado pela parte recorrente no ID. 68478675, homologo sua desistência do recurso inominado, com base no art. 998 do Código de Processo Civil e art. 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Intimem-se. Após, baixem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito